Tribunal: TJMT
Processo: 1028104-31.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1028104-31.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), VALDINEI HOLANDA MORAES - CPF: 288.440.761-87 (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE JUARA (REU), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE JUARA - CNPJ: 03.476.682/0001-00 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIZELI CRISTINA LAURO - CPF: 923.072.301-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REFERENDOU A LIMINAR CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA REDE PÚBLICA. INICIATIVA PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO. VIOLAÇÃO AO ART. 113 DO ADCT. DESCOMPASSO COM A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. MEDIDA CAUTELAR
DEFERIDA
AD REFERENDUM
. NORMA SUSPENSA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação direta de inconstitucionalidade

com pedido de
tutela de urgência

ajuizada pelo Prefeito de Juara em face da Lei Municipal n
.
3.275/2025, que assegura a gestantes, entre a 20ª e 24ª semana de gestação, o direito à ultrassonografia morfológica pela rede pública. Alega
-se

inconstitucionalidade formal e material, com pedido de concessão de medida cautelar para suspensão da norma.
Estando satisfeitos os pressupostos autorizadores, concede-se o provimento liminar para suspender a eficácia da referida
norma
,
ad referendum
do Órgão Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Submeteu-se a referendo a medida cautelar, estando em discussão
se
:
(i)

há vício formal por ausência de estimativa do impacto orçamentário-financeiro, conforme exigido pelo art. 113 do ADCT; e

(
ii
) a norma impugnada afronta os princípios da res
ponsabilidade fiscal e da legalidade orçamentária, previstos na C
R
e na Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STF admite iniciativa parlamentar em normas que regulamentem políticas públicas setoriais sem alterar estrutura administrativa. No caso, não se verific
ou
vício de iniciativa.

4.
O ato normativo objurgado
cria despesa obrigatória sem estudo de impacto orçamentário-financeiro, afrontando o art. 113 do ADCT.

5.
Também
se vislumbrou violação

a
os
arts
. 15 a 17 da Lei Complementar n
.
101/2000 (LRF), por ausência de estimativa de custo, fonte de custeio e compatibilidade com instrumentos de planejamento orçamentário.

6.
A exigência de realização de exames especializados sem a devida previsão orçamentária compromete o equilíbrio fiscal do Município e contraria os princípios constitucionais da gestão fiscal responsável.

7. A
restrição do benefício a gestantes vinculadas ao
CadÚnico
e às UBS suscita dúvidas sobre a conformidade da norma com os princípios da isonomia e da impessoalidade.

8.
A medida cautelar se justificou para evitar efeitos financeiros imediatos e irreversíveis decorrentes da implementação de exames obrigatórios sem previsão orçamentária adequada, que comprometeriam o equilíbrio fiscal municipal e dificultariam eventual reversão dos efeitos caso a norma venha a ser declarada inconstitucional ao final do julgamento, configurando lesão à ordem jurídica e econômica do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Medida cautelar referenda
da para suspender, com
efeitos

ex
nunc
, a eficácia da Lei Municipal n
.
3.275/2025

de Juara.

Tese
s
de julgamento: “
1. A criação de despesa obrigatória por lei municipal exige prévia estimativa de impacto orçamentário-financeiro, nos termos do art. 113 do ADCT, aplicável a todos os entes federativos. 2. A ausência desse requisito formal invalida o processo legislativo e autoriza a suspensão cautelar da norma, por afronta aos princípios constitucionais da responsabilidade fiscal e do equilíbrio das contas públicas. 3. A medida cautelar em controle concentrado justifica-se para evitar efeitos irreversíveis à ordem jurídica e econômica.
”

Dispositivos relevantes citados:

CR, art. 167, I e II; ADCT, art. 113; LRF,
arts
. 15, 16 e 17; RITJ/MT, art. 172, § 2º
.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
Tema n. 917-RG
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégio
Órgão Especial
:

Trata-se de
a
ção
d
ireta de
inconstitucionalidade

com pedido de
tutela de urgência proposta
pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE JUARA
em face da Lei Municipal n. 3.275/2025, que assegura às gestantes, entre a 20ª e a 24ª semana de gestação, o direito à realização da ultrassonografia morfológica na rede pública de saúde do Município, por alegada ofensa aos
arts
.
9º
e
195, I, ambos

da Constituição do Estado de Mato Grosso
, a
o
a
rt
. 113 do A
DCT, e às normas de responsabilidade fiscal
(id.
307691389
).

Sustenta o requerente que a norma impugnada, de iniciativa parlamentar,
padece de inconstitucionalidade formal e material
.

Quanto à inconstitucionalidade formal, aduz a existência de vício de iniciativa, por se tratar de matéria privativa do Chefe do Executivo Municipal.

Argumenta que a lei: (i) cria obrigação de despesa continuada; (
ii
) interfere
diretamente
na
execução das
políticas públicas de saúde; e (
iii
) atribui competência administrativa sem
iniciativa do Executivo
,
em afronta ao princípio da separação dos poderes.

Defende que a norma também
viola

o artigo 113 do ADCT,
na medida em que
não houve estudo de estimativa do

impacto orçamentário e financeiro
da proposição.

No que se refere à inconstitucionalidade material, aponta que o ato normativo causa frustração de receita tributária, contraria a Lei de Diretrizes Orçamentárias e vulnera o princípio da responsabilidade fiscal,
compromete
ndo
a gestão fiscal responsável
e
o equilíbrio fiscal do

Município
.

Registra que a lei objurgada, ademais, infringe
os

princípios da isonomia e
da
impessoalidade
,
ao direcionar o benefício a um único hospital
, além de restringir a autonomia administrativa do ente municipal.

Assevera ser necessária a suspensão imediata da eficácia da norma vergastada, considerando que o
fumus boni iuris

se revela nos
fortes
fundamentos
de inconstitucionalidade formal e material
, e que o
periculum in mora
se
consubstancia
no risco
de
dano ao pleno desenvolvimento das políticas públicas

administrativas
.

Esclarece que
além dos prejuízos financeiros
ao Município,
o cumprimento da norma poderá configurar ato de improbidade administrativa
do
Chefe do Executivo
,

por atentar contra os

princípios da administração pública
.

Assim requer, em sede de t
utela de urgência
, a suspensão d
a eficácia total da Lei Municipal n
.
3.275/2025
.

A medida cautelar foi deferida
para suspender a referida
norma
, até o julgamento definitivo da presente ação direta de inconstitucionalidade
,
ad referendum
do Órgão Especial
(id.
309030868
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colendo Órgão Especial:

Conforme relatado,
cuida
a hipótese de liminar
deferida

ad referendum
do Órgão Especial
,
eis que, como já decidido pela maioria deste Colendo
Colegiado
, diante da existência dos requisitos para a concessão da medida cautelar, pode o Relator decidir, submetendo
a
decisão
à
apreciação na primeira
s
essão
de julgamento
subsequente, com esteio no § 2º do art. 172 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“Art. 172 - O Relator requisitará informações à autoridade da qual tiver emanada a lei ou o ato normativo. (...)

§ 2° - As informações serão prestadas no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento do pedido, podendo ser dispensadas, em caso de urgência, pelo Relator, ad referendum do Tribunal. (...)”.

Naquela oportunidade, inicialmente, fiz uma breve introdução acerca dos requisitos da concessão de liminar no bojo da ação direta de inconstitucionalidade, que pressupõe a relevância dos fundamentos invocados, ao lado do risco de que, caso não seja
concedida
, possa restar comprometida a eficácia do provimento jurisdicional final, sendo que tais requisitos devem coexistir e ser bastante robustos para ter o condão de suspender no mundo jurídico e administrativo os efeitos de um comando normativo.

Logo, para o deferimento
de medida cautelar em sede de controle abstrato de constitucionalidade, cumpr
ia
analisar, n
aquele
juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores de sua concessão, quais sejam, o
fumus boni iuris
(plausibilidade do direito invocado) e o
periculum in mora
(perigo na demora da prestação jurisdicional definitiva).

No caso, a plausibilidade jurídica do pedido exsurg
ia
da análise sistemática dos vícios constitucionais
suscitados
, os quais, em juízo de cognição sumária,
se
revela
va
m dotados de consistência jurídica suficiente para autorizar a suspensão cautelar da norma impugnada.

Em relação à alegada inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa,
registrou-se
que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem adotado interpretação restritiva sobre o que constitui usurpação de competência administrativa, estabelecendo que o mero fato de lei criar despesa para a Administração não atrai, por si só, a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo
,
desde que não trate da estrutura ou atribuição de órgãos administrativos nem do regime jurídico de servidores públicos (Tema
n.
917-RG).

Na hipótese,
constatou-se
que a
Lei Municipal n. 3.275/2025, ao estabelecer a obrigatoriedade de realização de exames de ultrassonografia morfológica na rede pública municipal,
se
limit
ou
a regulamentar forma específica de prestação de serviço já existente na área da saúde, sem
criar nova
estrutura administrativa ou modificar a o
rganização de órgãos municipais, razão pela qual
mostrou-se

inviável sustentar a alegação de vício de iniciativa no caso concreto.

Todavia, mesmo não havendo vício de iniciativa, subsist
ia
aparente vício formal relativo à ausência de estimativa prévia de impacto orçamentário-financeiro, requisito constitucional inafastável para a validade da norma que crie ou altere despesa obrigatória.

De fato, a inexistência de estudo prévio de impacto orçamentário e financeiro, em aparente inobservância ao prescrito no artigo 113 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional n. 95/2016, caracteriza defeito formal de procedimento legislativo que macula a higidez da norma. Este dispositivo constitui imperativo constitucional para a validade de proposições legislativas que importem em criação ou modificação de despesa obrigatória, aplicando-se a todos os entes federativos como mecanismo essencial de preservação do equilíbrio fiscal e da responsabilidade na gestão pública.

Concernente à inconstitucionalidade material,

entendeu
-se que
a norma estabelece encargos financeiros sem a devida harmonização com o planejamento orçamentário municipal, contrariando as diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal e os mandamentos constitucionais que impedem a efetivação de despesas sem previsão orçamentária adequada (art. 167, I e II, C
R
).

A exigência de compatibilidade orçamentária também encontra
va
amparo nos
arts
. 15, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, os quais
impunham
, como requisitos inafastáveis para validade de proposições legislativas com impacto financeiro, a demonstração da estimativa de impacto orçamentário e financeiro, a indicação da fonte de custeio e a compatibilidade com o PPA, a LDO e a LOA. A ausência desses elementos, como verificado no caso, compromet
ia
a higidez do processo legislativo.

Deveras, a

lei questiona
da, ao determinar a implementação compulsória de exames especializados sem a correspondente previsão nos instrumentos de planejamento orçamentário
nem
análise prévia de viabilidade financeira,
prejudicava

a gestão fiscal responsável e pode
ria
acarretar desequilíbrio nas contas públicas municipais, violando os princípios constitucionais da responsabilidade fiscal.

Para mais,
também
se observ
aram
relevantes dúvidas quanto à
compatibilidade
da lei em comento
com os princípios da isonomia e da impessoalidade administrativa, ambos com estatura constitucional.

Conforme se extrai
u
da redação do art. 5º, parágrafo único, da Lei Municipal n. 3.275/2025, os benefícios ali previstos restring
ia
m-se às gestantes que realiz
ass
em acompanhamento pré-natal exclusivamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e que est
ivesse
m inscritas no Cadastro Ún
ico (
CadÚnico
). Essa limitação
exclui outras gestantes em situação equivalente de vulnerabilidade, que por razões diversas possam não estar cadastradas ou frequentando UBS específicas, podendo ferir o princípio da igualdade no acesso às políticas públicas de saúde.

Quanto ao argumento
de que a execução da política estaria concentrada em um único hospital,
foi ressaltado que
não há nos autos comprovação objetiva desse fato, tampouco menção expressa n
o ato normativo vergastado
.
Logo
, não
foi
possível
se extrai
r
do texto legal,
naquele momento
, violação direta ao princípio da impessoalidade n
o
ponto específico. Ainda assim,
consignou-se que
o tema poderá ser
melhor

apreciado quando da instrução completa do feito, especialmente à luz de eventual prova da prática administrativa adotada.

Portanto,
entendeu-se
c
aracterizad
a a probabilidade do direito
pela demonstração
,

prima facie
, da verossimilhança das alegações de inconstitucionalidade formal e material
,

especialmente quanto à violação
a
o art
.
113 do ADCT e aos princípios da responsabilidade fiscal.

No tocante ao
periculum in mora
, verific
ou
-se que a persistência da eficácia da norma questionada
seria capaz
de
ocasionar comprometimento das finanças municipais, considerando que a implementação imediata dos exames compulsórios, sem a devida previsão orçamentária e planejamento administrativo,
tenderia a
gerar desequilíbrio fiscal e prejudicar
ia
a execução de outras políticas públicas essenciais.

Ademais, o cumprimento da legislação, diante dos vícios constitucionais identificados,
poder
ia
configurar violação aos postulados da administração pública e às normas de responsabilidade fiscal.

O perigo da demora também se evidenci
ou
pela circunstância de que a continuidade da vigência de norma aparentemente viciada produz
iria
efeitos

incompatíveis com o ordenamento constitucional, gerando insegurança jurídica e comprometendo a eficácia do provimento jurisdicional definitivo.

Nessa perspectiva, dada a presença d
os requisitos autorizadores da tutela cautelar, quais sejam, a plausibilidade do direito alegado e o perigo decorrente da demora na prestação jurisdicional
, a liminar foi deferida,
justificando a
intervenção cautelar para suspender,
ad referendum
do Órgão Especial, a eficácia da lei impugnada.

Esses foram os fundamentos utilizados para o deferimento da
tutela de urgência
para suspender, com efeitos
ex
nunc
, a eficácia da Lei Municipal n. 3.275/2025 de

Juara, até o julgamento definitivo da presente ação direta de inconstitucionalidade
, cujo referendo submeto a Vossas Excelências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025